Tribunal: TCU
Processo: 011.646/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ilegal e negou registro a ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados contra o Acórdão 47/2023-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de aposentadoria de Liliane de Castro Coutinho, em decorrência da incorporação de quintos de função comissionada entre 8/4/1998 a 4/9/2001 e da incidência de reajuste da Lei 13.323/2016 sobre a Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. informar a recorrente e a interessada.